Tribunal: TJSP
Processo: 1034718-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença que julgou procedente a ação. Apelação da Fazenda do Estado. Preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pela apelada rejeitada. Auto de infração que consigna duas infrações praticadas pela autora, a primeira das quais é incontroversa. Autora reconheceu o débito constante do subitem 1 do AIIM e realizou o seu pagamento parcial, com a

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Sentença que julgou procedente a ação. Apelação da Fazenda do Estado. Preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pela apelada rejeitada. Auto de infração que consigna duas infrações praticadas pela autora, a primeira das quais é incontroversa. Autora reconheceu o débito constante do subitem 1 do AIIM e realizou o seu pagamento parcial, com a aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora e multa de 50% do valor do tributo. Juros de mora. Lei Estadual 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Correta utilização da taxa SELIC pela autora. Multa. Penalidade fixada no auto de infração não superior ao valor do tributo. Abusividade não configurada. Precedentes do STF. Subitem 2 do AIIM. Infração não caracterizada. Operações de venda de veículos novos da autora para concessionárias. Utilização em test drive. Requisitos do Convênio ICMS 51/00 preenchidos. Inaplicabilidade da sistemática de substituição tributária. Auto de infração que deve subsistir apenas quanto ao seu primeiro subitem, ressalvado o excesso dos juros de mora calculados nos termos da Lei Estadual 13.918/09. Sucumbência recíproca. Parâmetros dos §§3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. Recurso da ré parcialmente provido.